Tribunal: TJMT
Processo: 1000705-09.2025.8.11.0006
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000705-09.2025.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CÁCERES (APELANTE), NORSA REFRIGERANTES S.A - CNPJ: 07.196.033/0001-06 (APELADO), IVO DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 046.806.874-01 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO E RATIFICARAM A SENTENÇA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ITBI. OPERAÇÕES DE CISÃO E INCORPORAÇÃO SOCIETÁRIA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECONHECIDA. TEMA 796/STF INAPLICÁVEL.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo Município de Cáceres contra sentença concessiva de segurança em mandado impetrado por NORSA Refrigerantes S.A., para afastar a exigência de ITBI incidente sobre a transmissão de imóvel decorrente de operações de cisão e incorporação societária.

II. Questão em discussão

2. Discute-se:
(i)
se a imunidade do ITBI nas operações de reestruturação societária, relativa à incorporação e cisão, é aplicável independentemente do valor venal do bem;
(ii)
se incide a limitação firmada pelo STF no Tema 796 da repercussão geral, que restringe a imunidade ao valor destinado à integralização do capital social.

III. Razões de decidir

3. A Constituição Federal (art. 156, §2o, I) e o CTN (arts. 36 e 37) conferem imunidade ao ITBI nas operações de fusão, incorporação e cisão, salvo se a atividade preponderante da adquirente for a exploração imobiliária.

4. O STF, no RE 796.376/SC (Tema 796), limitou a imunidade apenas aos casos de integralização de capital social por sócios, não alcançando reestruturações societárias (cisão, fusão e incorporação).

5. Em operações de cisão e incorporação, a imunidade é plena, desde que não configurada atividade preponderante imobiliária, não se aplicando a tributação sobre diferença entre valor contábil e venal do bem.
6. No caso concreto, a atividade da impetrante (fabricação e comercialização de bebidas) não caracteriza exploração imobiliária, impondo-se o reconhecimento da imunidade integral.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido. Sentença mantida em remessa necessária.

Tese de julgamento
: "1. A imunidade do ITBI prevista no art. 156, §2o, I, da CF/88 aplica-se integralmente às operações de fusão, incorporação e cisão, desde que a adquirente não exerça atividade preponderante imobiliária. 2. A limitação fixada no Tema 796/STF não se estende às operações de reestruturação societária, mas apenas às hipóteses de integralização de capital social por sócios."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 156, §2o, I; CTN, arts. 36 e 37; Código Tributário Municipal de Cáceres, art. 53.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 796.376/SC (Tema 796), Rel. Min. Alexandre de Moraes, Pleno, j. 05.08.2020; STF, ARE 1443959/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 25.07.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICIPIO DE CACERES
, face a r. sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Cáceres/MT, nos autos do Mandado de Segurança no 1000705-09.2025.8.11.0006 impetrado por
NORSA REFRIGERANTES S.A
, que

concedeu a segurança para o fim de
determinar ao Município ora recorrente que: a) reconheça a imunidade tributária do ITBI sobre a transmissão de imóvel objeto de operações societárias de incorporação e cisão; b) cancele as guias de ITBI emitidas indevidamente em razão dessas operações; c) expeça a certidão de imunidade exigida pela impetrante.

Aduz o recorrente que, a imunidade prevista no art. 156, §2o, I, da Constituição Federal é condicionada e restritiva, não abrangendo valores que excedam o capital social a ser integralizado.

Sustenta que, o entendimento da sentença contraria o Tema 796 da Repercussão Geral do STF, que fixou a tese de que a imunidade do ITBI não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social.

Argumenta que, a legislação municipal (art. 53, §1o, do Código Tributário Municipal de Cáceres) prevê expressamente a incidência do ITBI sobre a diferença entre o valor declarado e o valor venal apurado pela autoridade fiscal.

Pontua que, no caso concreto houve diferença substancial entre o valor declarado pela empresa (R$ 31.124,16) e o valor apurado pela fiscalização (R$ 467.114,60), o que legitimaria a cobrança do imposto sobre o excedente.

Afirma que não houve ilegalidade ou violação à suposto direito líquido e certo com a cobrança de ITBI sobre a diferença apurada pela autoridade fiscal.

Ao final pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença objurgada de modo a denegar a ordem mandamental.

O Apelado, em contrarrazões, impugnou integralmente os fundamentos do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo
Juízo
a quo
, que concedeu a segurança,
para o fim de
determinar ao Município ora recorrente que: a) reconheça a imunidade tributária do ITBI sobre a transmissão de imóvel objeto de operações societárias de incorporação e cisão; b) cancele as guias de ITBI emitidas indevidamente em razão dessas operações; c) expeça a certidão de imunidade exigida pela impetrante.

A controvérsia cinge-se à aplicabilidade da imunidade tributária do ITBI às operações de incorporação e cisão societária que resultaram na transmissão do imóvel à impetrante, ora apelada (NORSA REFRIGERANTES S.A., sucessora por incorporação da parcela cindida da COMPANHIA MARANHENSE DE REFRIGERANTES, que incorporou a RENOSA IND BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A).

Sobre o assunto, s
abe-se que nos termos do artigo 156, §2o, inciso I, da Constituição Federal, em regra, não incide Imposto de Transmissão de Bem Imóvel, para o fim de integralização do capital de sociedade empresarial,
nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica,

salvo se a atividade preponderante da pessoa jurídica que receber o bem for relativa à compra e venda ou locação/ arrendamento mercantil de bem imóvel, c
omo cito:

“Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre:

[...]

II - transmissão "inter vivos", a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição;

[...]

§ 2o O imposto previsto no inciso II:

I -
não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica
, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil; [...]”.

No mesmo sentido, são os artigos 36 e 37 o Código Tributário Nacional:

“Art. 36. Ressalvado o disposto no artigo seguinte, o imposto não incide sobre a transmissão dos bens ou direitos referidos no artigo anterior:

I - quando efetuada para sua incorporação ao patrimônio de pessoa jurídica em pagamento de capital nela subscrito;

II - quando decorrente da incorporação ou da fusão de uma pessoa jurídica por outra ou com outra.

Parágrafo único. O imposto não incide sobre a transmissão aos mesmos alienantes, dos bens e direitos adquiridos na forma do inciso I deste artigo, em decorrência da sua desincorporação do patrimônio da pessoa jurídica a que foram conferidos.

Art. 37. O disposto no artigo anterior
não se aplica quando a pessoa jurídica adquirente tenha como atividade preponderante a venda ou locação de propriedade imobiliária ou a cessão de direitos relativos à sua aquisição.
”

Cabe ressaltar que, no caso de
transmissão de bem imóvel para incorporação ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital,
o Supremo Tribunal Federal, por meio do recurso paradigma RE 796376 (Tema 796), firmou a tese no sentido de que a
imunidade tributária deve incidir apenas em relação ao valor do capital social a ser integralizado com o imóvel
,
podendo ser cobrado pelo município o imposto o valor venal do bem que exceder o capital a ser integralizado, como cito:

“CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI. IMUNIDADE PREVISTA NO ART. 156, § 2o, I DA CONSTITUIÇÃO. APLICABILIDADE ATÉ O LIMITE DO CAPITAL SOCIAL A SER INTEGRALIZADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO IMPROVIDO. 1. A Constituição de 1988 imunizou a integralização do capital por meio de bens imóveis, não incidindo o ITBI sobre o valor do bem dado em pagamento do capital subscrito pelo sócio ou acionista da pessoa jurídica (art. 156, § 2o,). 2. A norma não imuniza qualquer incorporação de bens ou direitos ao patrimônio da pessoa jurídica, mas exclusivamente o pagamento, em bens ou direitos, que o sócio faz para integralização do capital social subscrito. Portanto, sobre a diferença do valor dos bens imóveis que superar o capital subscrito a ser integralizado, incidirá a tributação pelo ITBI. 3. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 796, fixada a seguinte tese de repercussão geral: “
A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2o do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado
".
(RE 796376, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 05/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-210

DIVULG 24-08-2020

PUBLIC 25-08-2020)

Frisa-se que, a orientação da Suprema Corte foi firmada para o caso específico de integralização de capital social pelo sócio que compõe ou irá compor o quadro societário da pessoa jurídica.

No entanto, na hipótese
,
não estamos diante de
transmissão de bem imóvel incorporados pelo sócio ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital
, o qual deve ser aplicado ao
recurso paradigma RE 796376 (Tema 796),
mas em
operações de reestruturação societária de incorporação e cisão.

Frisa-se que no caso de
transmissão de bens ou direitos decorrentes de fusão, incorporação, cisão, em que as pessoas jurídicas envolvidas
não possuem como
atividade prepond
erante a compra e venda ou locação/arrendamento de bens imóveis,
como na espécie
, a jurisprudência tem entendido que não se aplicada o
Tema 796-STF, devendo a imunidade de ITBI acobertar toda a operação, independentemente da existência de diferença entre o valor venal e contábil do imóvel.

Nesse sentido, o próprio STF, em decisão proferida no RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1443959-DF, entendeu que

“[...]
da leitura do voto condutor do aresto proferido pelo STF no RE no 796.376/SC, [...]fica clara a aplicabilidade da tese firmada apenas para a hipótese de incorporação de bens em realização de capital pelos sócios, e não quando da transmissão de bens ou direitos decorrentes de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, prevista na segunda parte do inc. I do § 2o do art. 156 da CF/88. Nos dizeres do referido Ministro, "a incorporação de bens ao patrimônio da pessoa jurídica em realização de capital, que está na primeira parte do inciso I do § 2o, do art. 156 da CF/88, não se confunde com as figuras jurídicas societárias da incorporação, fusão, cisão e extinção de pessoas jurídicas referidas na segunda parte do referido inciso I. Nesses últimos casos, há, da mesma forma, incorporação de bens, mas que decorre da “incorporação que é uma operação pela qual uma ou mais sociedades são absorvidas por outra, que lhes sucede em todos os direitos e obrigações” (art. 227 da Lei 6.404/1976 – Lei de Sociedades Anônimas); cisão - operação pela qual uma sociedade transfere parte de seu patrimônio para uma ou mais empresas (art. 229 da Lei das S.A); ou fusão - operação pela qual se unem duas ou mais sociedades para formar uma nova sociedade que lhe sucederá em todos os direitos e obrigações (art. 228 da Lei das S.A.). Em todas essas hipóteses, há incorporação do patrimônio imobiliário de uma sociedade para outra, mas sem qualquer relação com a incorporação (integração) referida na primeira parte do citado inciso I, do § 2o, do art. 156 da CF, que alude à transferência de bens para integralização do capital. Em outras palavras, a segunda oração contida no inciso I - 'nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil' - revela uma imunidade condicionada à não exploração, pela adquirente, de forma preponderante, da atividade de compra e venda de imóveis, de locação de imóveis ou de arrendamento mercantil.". É dizer, em se tratando de transmissão de bens imóveis decorrentes de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, a única exceção imposta pela Constituição Federal foi a hipótese de a atividade preponderante do adquirente ser a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil. [...]”. (STF – ARE 1443959 – Decisão Monocrática - Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, julgado em 05/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-210

DIVULG 25/07/2023

PUBLIC 26/07/2023)

Na mesma vertente já se pronunciou esta e. Corte, como cito:

“EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ITBI. INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS AO ACERVO PATRIMONIAL DECORRENTE DE CISÃO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. DISTINGUISHING DO TEMA 796 DO STF. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA RATIFICADA. [...] 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 796.376/SC (Tema 796), fixou a tese de que a imunidade do ITBI não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado. 4. Nos termos do artigo 156, §2.o, I da CF/88, e dos artigos 36 e 37 do CTN, a imunidade do ITBI é aplicável nas operações de cisão desde que a empresa adquirente não exerça atividade preponderantemente imobiliária. 6. No caso concreto, a empresa impetrante demonstrou que sua atividade preponderante não é a compra e venda ou locação de bens imóveis, mas sim assessoria e consultoria comercial, apoio administrativo a empresas, consultoria às atividades agrícolas e pecuárias e a participação em outras sociedades como sócia, acionista ou quotista, afastando a incidência do ITBI. [...]”.
(N.U 1011553-38.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/07/2025, Publicado no DJE 09/07/2025)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - CISÃO PARCIAL DE PESSOA JURÍDICA - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO ITBI - Transmissão de bens imóveis relativos ao capital cindido - Tese fixada no re 796.376 (TEMA 796 DO STF) - Distinção - Regra geral do art. 156 , § 2o, inciso I da Constituição Federal - Sentença reformada - Recurso provido. 1- A imunidade tributária decorrente da incorporação, fusão, cisão e extinção de pessoas jurídicas, referidas na segunda parte do artigo 156, § 2o, inciso I, da Constituição Federal , não sofreu qualquer limitação pela tese fixada no re no 796.376/sc (TEMA 796). 2- Nos termos do art. 156 , § 2o, inciso I, da CF, não incide itbi sobre a incorporação de bens ou direitos decorrentes de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil. 3- Recurso provido”.
(TJMT - Ap-RN 1000033-59.2022.8.11.0053 - 1a C.DPúb.C - Rel. Rodrigo Roberto Curvo - DJe 16.07.2024 )”

Diferente não é o entendimento dos demais Tribunais Pátrios. Vejamos.

“REEXAME NECESSÁRIO - Mandado de segurança. ITBI. Pessoa jurídica.
Cisão parcial de empresas
. Integralização de capital
. Imunidade do ITBI sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nos termos do art. 156, § 2", I da Constituição Federal. Segurança concedida
. Decisão mantida. Reexame necessário desprovido”. (TJSP; Remessa Necessária Cível 1000045-46.2022.8.26.0024; Relator (a): Burza Neto; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Público; Foro de Andradina - 3a Vara; Data do Julgamento: 31/08/2022; Data de Registro: 31/08/2022)

“Apelação – ITBI – Mandado de Segurança – Integralização do capital social - Pedido de Imunidade [...]

A tese fixada no RE 796.376 não diz respeito à incidência somente os casos de cisão, fusão e incorporação
- RECURSO DESPROVIDO”.

(TJSP;

Apelação Cível 1000154-97.2022.8.26.0529; Relator (a): Mônica Serrano; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Público; Foro de Santana de Parnaíba - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 02/02/2023; Data de Registro: 08/02/2023)

“APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - ITBI - INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL COM IMÓVEIS - CISÃO EMPRESARIAL - ARTIGO 156 , § 2o, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA - Nos termos do art. 156, § 2o, I, da Carta Magna , é assegurada a imunidade tributária nas operações de transmissão de bens imóveis de sócios para a formação do capital social da empresa, bem como nas hipóteses de transmissão de bens em decorrência da fusão, incorporação, cisão ou extinção da pessoa jurídica, desde que a atividade preponderante do seu destinatário não seja a compra e venda, a locação ou o arrendamento mercantil de bens imóveis”.
(TJMG - AC-RN 1.0000.23.003893-7/001 - Rel. Des. Jair Varão - DJe 21.03.2023 )”

Ademais, o Código Tributário Municipal de Cáceres, em seu art. 53, estabelece:

"Art. 53. Não incide ITBI sobre a transmissão de bens ou direitos quando:

I - Incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital social, salvo quando o valor venal exceder em mais de 100 (cem por cento) ao valor incorporado;

II - Decorrentes de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica;

(...)

§1o A não incidência tratada no inciso I alcançará somente o valor declarado da operação, devendo ser tributado o ITBI sobre a diferença entre o valor declarado da operação pelo contribuinte e o valor apurado pela autoridade fiscal."

Nota-se que a própria legislação municipal estabelece claramente que a possibilidade de tributação do excesso entre o valor declarado e o da avaliação do município se dá apenas quando a operação for de incorporação de imóvel ao patrimônio da empresa em realização de capital social (inciso I), não havendo qualquer extensão dessa regra para as operações de reestruturação societária previstas no inciso II.

A única exceção à imunidade nas operações de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica é quando a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil,
o que não é o caso da apelada, que tem como atividade principal a fabricação e venda de refrigerantes
.

Destarte, a interpretação extensiva adotada pelo Município, além de contrariar a Constituição Federal e a jurisprudência do STF, carece de respaldo na própria legislação tributária local, o que configura violação ao princípio da legalidade estrita em matéria tributária.

Com efeito, o ato da autoridade impetrada que aplicou

imunidade parcial de ITBI

nessa operação e cobrou o imposto municipal

sobre a diferença entre o valor venal e contábil do imóvel integralizado acabou por violar
direito liquido e certo da impetrante.

Assim, não merece prosperar as insurgências recursais.

DO DISPOSITIVO

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
CONHEÇO E
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação e, em
remessa necessária, ratifico a sentença objurgada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025